Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-84.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-84.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custeio de Assistência Médica, Assistência à Saúde, Cobrança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - CNPJ: 60.726.502/0001-26 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), ROSELI LEME FREITAS - CPF: 021.759.978-80 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), DORIS CRISTINA SOLANI - CPF: 175.623.148-61 (APELANTE), ELEA REGINA SOLANI SAES - CPF: 627.872.681-53 (APELANTE), VICTOR SCALLI SOLANI - CPF: 786.460.221-53 (APELANTE), DORIS CRISTINA SOLANI - CPF: 175.623.148-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SCALLI SOLANI - CPF: 786.460.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEA REGINA SOLANI SAES - CPF: 627.872.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO REQUERENTE
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1001055-84.2017.8.11.0003

Embargante:
MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI
.

Embargado:
HOSPITAL ALEMÂO OSWALDO CRUZ
.

1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não imputáveis ao autor, afasta a declaração de prescrição (Art. 240, §3º do CPC/15 e Súmula n. 106 do STJ).

Embargos
(Id. 221395696): Alega que o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a desídia do autor na promoção da citação da requerida, porquanto conforme demonstrado, o embargado não cumpriu, por três vezes, o prazo de 10 dias previsto no art. 240 §2º do CPC e recolheu o pagamento da diligência do oficial de justiça após o prazo previsto.

Como a parte autora extrapolou consideravelmente o prazo de 10 dias elencado no art. 240, §2° do CPC e como foi intimado diversas vezes para providenciar os atos necessários a viabilizar a citação, não há que se falar demora no mecanismo de justiça e nem em interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de por
MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela e não reconheceu a tese sustentada de prescrição da pretensão da ação.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

O acórdão embargado ao descrever os marcos interruptivos que ocorreram na ação expressamente considerou que a demora na citação não decorreu de culpa exclusiva do autor, dado que o endereço apresentado na petição inicial era o correto e as três tentativas de citação, realizadas ainda dentro do prazo prescricional da ação, não se concretizaram naquele momento em razão da ausência da requerida.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)Dos marcos interruptivos ocorridos na ação, verifica-se que os serviços médicos prestados foram encerrados em agosto de 2012, a ação foi ajuizada em 02.05.2017 e a citação da requerida se formalizou em 12.02.2018.

De fato, embora a citação tenha se concretizado seis meses após o prazo final da prescrição, a que se ressaltar, que essa demora não pode ser imputada a parte autora, porquanto no momento do ajuizamento da ação, forneceu o endereço correto dos requeridos, que somente não se perfectibilizou tempestivamente em razão da ausência dos moradores nas três tentativas infrutíferas realizada pelo meio postal.

Nestas condições, incide ao caso, a previsão legal contida no §3º do artigo 240 do CPC, que não autoriza o reconhecimento da prescrição nos casos em que a demora na citação decorre de circunstâncias imputáveis ao aparato judiciário.

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 106 do STJ, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

No caso, a demora imputável ao mecanismo da Justiça decorre, dentre outros fatores, do lapso de cerca de seis meses, no entanto, é preciso ressaltar que, desde o ajuizamento da ação, o endereço fornecido pelo autor estava correto, porquanto foi concretizada a citação no mesmo local onde as primeiras tentativas de citação haviam sido encaminhadas. Nestes termos, não há como beneficiar o recorrente com a declaração da prescrição se a demora na realização da citação decorreu de sua própria ausência.

Desta feita, verificada que a demora na citação não decorreu de fato imputável ao requerente, mas das peculiaridades do caso e do mecanismo judiciário, não há que se falar em prescrição material da ação ajuizada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 106/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não ampara o reconhecimento da prescrição, conforme o disposto na Súmula nº 106/
STJ. 3. A verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso especial exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Rever o conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1243403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO –
DEMORA
NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA NA ORIGEM – INOCORRÊNCIA –
DEMORA

IMPUTÁVEL
AO APARATO JUDICIÁRIO E À SUCESSÃO PROCESSUAL EXIGIDA DIANTE DO FALECIMENTO DO REQUERIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não
imputáveis
ao
autor
, não autoriza a declaração de prescrição. Art. 219, §2º do CPC/1973 e
Súmula
n.
106
do
STJ
.
(N.U 0023547-66.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Logo, não configurada a desídia da parte autora em diligenciar para a citação dos requeridos, não há por onde ser reconhecida a prescrição, tendo em conta a Súmula de n.º 106 do STJ e a regra prevista no art. 219, §2º do CPC/1973.

(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente esclareceu as razões do não acolhimento da tese de prescrição da pretensão da ação, têm-se por verificada a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024